Tribunal: TJDFT
Processo: 0752594-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752594-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO EDUARDO DOMINGUES DE CASTRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HUGO EDUARDO DOMINGUES DE CASTRO, tendo por objeto a r. decisão de ID 78214292 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência levado a efeito nos autos da ação de conhecimento no 0707735-22.2020.8.07.0018, ajuizada contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos estão devidamente preenchidos. Os fatos relatados pelo autor não estão minimamente demonstrados, visto que a inicial não veio acompanhada de documentação satisfatória. Não consta sequer o contrato firmado entre as partes, nem os pedidos administrativos formulados pelo autor junto à TERRACAP. Diante da fragilidade dos elementos fáticos apresentados, não há condições para emissão de decisão interventiva na relação contratual, de modo a impedir a prática de atos do credor fiduciário tendentes à execução de sua garantia. Ausente, portanto, a demonstração mínima da probabilidade do direito pleiteado. Nesses termos, a solução da questão não pode ser tomada de imediato, fazendo-se necessária a reunião de melhores elementos de prova. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. (...)” (grifou-se) Inconformado, o autor recorre. O agravante narra que adquiriu da agravada/ré, TERRACAP, o imóvel localizado no SRIA/Guará, Quadra QE 50, Conjunto A, Lote 3. Assevera que tinha intenção de construir sua residência no imóvel, todavia se viu impedido de fazê-lo porque o terreno não era regularizado e o loteamento não dispunha de infraestrutura básica. Diz que esta infraestrutura só ficou pronta em meados de 2019. Diante disso, imputa falha da agravada, e informa ter requerido a suspensão dos pagamentos do financiamento assumido no contrato e também da obrigação de construir no lote. Aduz que a agravada inadimpliu suas obrigações contratuais, violando os termos da Lei 8666/1993, inclusive, a própria TERRACAP propôs que as prestações pagas até a conclusão das obras de infraestrutura fossem consideradas como entrada da compra e venda, mediante renúncia ao direito de rescisão contratual. Afirma que, diante disso, e por questões de cunho financeiro, ficou impossibilitado de construir. Assevera que, em agosto deste ano, teria feito requerimento para a regularização do financiamento, mas não recebeu resposta por parte da agravada. Com base nisso, defende que o contrato precisa ser revisado, pois se tornou excessivamente oneroso. Aponta ainda que os juros contratados são excessivos. Pugna pela antecipação de tutela recursal, para manter-se na posse do terreno, suspendendo-se qualquer ato de consolidação da alienação fiduciária em favor da TERRACAP, até julgamento final da ação. No mérito requer a confirmação da antecipação da tutela recursal. Dispensada a comprovação de recolhimento do preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação da tutela recursal, para assegurar o agravado na posse do imóvel, enquanto discute a revisão contratual com a agravada, TERRACAP, suspendendo-se eventual ato de consolidação da alienação fiduciária desta. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A par disso, ressalta-se que a tutela antecipada é medida excepcional e exige como pressupostos autorizadores do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que, apesar das relevantes argumentações da parte Agravante, não se verifica, neste momento, os requisitos necessários para o deferimento da liminar. Explico. Como bem salientou o douto Juízo a quo, o pedido não veio lastreado minimamente com elementos capazes de corroborar as alegações formuladas. Dos autos de origem, nota-se que sequer foi juntado o contrato de alienação do imóvel, nem tampouco justificada adequadamente a impossibilidade porque não o fez. Portanto, não se pode inferir, de plano, o inadimplemento atribuído a agravada/ré Ademais, ainda que seja de uma análise superficial, nota-se que inexiste até mesmo comprovação dos requerimentos administrativos formulados. A propósito, basta observar que o único documento acostado aos autos, no caso, de ID 78208599 do auto originais, consta apenas menção a um anexo, cujo o conteúdo é desconhecido. Logo, ao menos neste juízo de cognação sumária, afasta-se, em tese, a probabilidade do direito vindicado. Não bastasse isso, nota-se que inexiste demonstração de qualquer ato concreto levado a efeito pelo suposto credor fiduciário tendente a consolidar-se na propriedade do bem, e voltado a turbar a posse do agravante. Desconhece-se, por exemplo, alguma notificação neste sentido. Portanto, não se verifica perigo de dano ou risco concreto ao resultado útil o processo. Desse modo, por ausência dos requisitos legais, nega-se o pedido de antecipação da tutela recursal reclamado e remete-se a apreciação ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator